Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711321-35.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO OLIVEIRA SOARES APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta por Diogo Oliveira Soares contra a sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I). Sem custas finais. Sem honorários (ID no 41936941). 2. Nas razões de ID no 41936945, o apelante alega que o processo foi julgado sem a devida perícia contábil, em relação ao contrato apresentado, a fim de analisar a capitalização de juros apontada, negando, assim, acesso à justiça. 3. Sustenta que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter dado oportunidade de requerer provas necessárias ao julgamento (CF, art. 5o, LIV e LV). Defende que foi negado o devido processo legal (CF, art. 5o, XXXV e LXXVIII) e não foi respeitado o direito à dignidade humana (CPC, art. 8o). 4. Argumenta não ser devido o julgamento sem perícia contábil (CPC, art. 369). 5. Alega ser indevida a capitalização dos juros (Súmula no 121 do STF). 6. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados os pedidos da inicial. 7. Ausência de preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na primeira instância. 8. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 12. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I), pois, determinada a emenda à inicial, a parte autora não atendeu ao comando. 13. A apelação, contudo, afirma ser necessária a produção de prova (perícia contábil) para a análise da revisão contratual pretendida, sob o fundamento da existência de capitalização de juros no contrato objeto da ação. Tece outras teses que não guardam correlação com os fundamentos da sentença proferida. 14. Das razões recursais, verifica-se que não há manifestação a respeito do indeferimento da inicial e extinção do processo, sem julgamento do mérito, tese firmada na sentença. 15. Destaca que, após a determinação de emenda à inicial, o apelante alegou que “não vê necessária a emenda à inicial” (ID no 41936938). 16. As razões recursais estão, pois, dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. 17. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 18. Sobre o tema, confiram-se os precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada. 19. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 20. Não conheço o apelo (CPC, arts. 932, III, c/c 997, § 2o, III). 21. Custas, se houver, pelo apelante. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro .